Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFECÇÃO DE BONÉS. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a entregar à parte autora os 100 bonés encomendados. Em seu recurso, alega a recorrente que sofreu danos morais em razão da ausência do produto, já que deixou de auferir lucro. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40021920 e 40021921). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ao caso, aplica-se a Teoria Finalista, adotada pelo STJ, pois a pessoa jurídica que atua no mercado é considerada consumidora quando estiver em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, sendo este o caso dos autos.
4. Não assiste razão à recorrente. Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), esta é apenas titular de honra objetiva, sendo necessária a comprovação da efetiva lesão ao nome, à credibilidade, à reputação ou à imagem da pessoa jurídica perante terceiros. Na espécie, não se trata de dano in re ipsa, sendo dever da parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC, comprovar que a ausência do produto prejudicou a sua atividade comercial ou afetou sua reputação perante terceiros, o que não se verifica nos autos.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.